Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-82.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSUMIDOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO VEÍCULO EM MÃOS DO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. RECONVENÇÃO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. PRÁTICA VEDADA. CLÁUSULA ABUSIVA DECLARADA NULA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na solução da lide quando verificado que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o, do referido diploma legal.
2. É abusiva a cláusula contratual que não concede ao consumidor a faculdade de escolher entre contratar, ou não, o seguro de proteção financeira para obtenção do financiamento, o que caracteriza “venda casada”, prática vedada pelo ordenamento jurídico (CDC, art. 39, I).
3. Recurso conhecido e provido em parte.